Tribunal: TJSP
Processo: 2219129-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas Corpus – Art. 24-A, caput, da Lei 11.340/2006, e art. 147, c/c art. 62, f, na forma do art. 70, ambos do Código Penal – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Situação fática que demonstra a necessidade da manutenção da custódia

Ementa:
Habeas Corpus – Art. 24-A, caput, da Lei 11.340/2006, e art. 147, c/c art. 62, f, na forma do art. 70, ambos do Código Penal – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Situação fática que demonstra a necessidade da manutenção da custódia – Gravidade concreta da conduta do denunciado - Paciente, reincidente, que possui 06 condenações definitivas em seu desfavor, sem contar o fato de que ainda se encontrava cumprindo pena quando da ocorrência dos fatos aqui apurados, demonstrando, nitidamente, possuir uma periculosidade diferenciada.
Recomendação no 62, do CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais. Não demonstrada a situação de vulnerabilidade do Paciente.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219129-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Juquiá, em que é impetrante MARIO
TARDELLI DA SILVA NETO e Paciente JOCELINO DUARTE DOMINGUES, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
JUQUIÁ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219129-75.2020.8.26.0000 -Voto no 11.753
2
Voto no 11.753
Habeas Corpus no 2219129-75.2020.8.26.0000
Comarca: Juquiá Vara Única
Impetrante: Mario Tardelli da Silva Neto (OAB/SP no 291.134)

Paciente: Jocelino Duarte Domingues
Habeas Corpus Art. 24-A, caput, da Lei 11.340/2006, e
art. 147, c/c art. 62, f, na forma do art. 70, ambos do Código
Penal Pretensão de revogação da prisão preventiva
Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão
que decretou a prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentada Situação fática que demonstra
a necessidade da manutenção da custódia
Gravidade
concreta da conduta do denunciado - Paciente, reincidente,
que possui 06 condenações definitivas em seu desfavor, sem
contar o fato de que ainda se encontrava cumprindo pena
quando
da
ocorrência
dos
fatos
aqui
apurados,
demonstrando, nitidamente, possuir uma periculosidade
diferenciada.
Recomendação no 62, do CNJ, que não deve ser adotada de
forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise,
caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Não demonstrada a situação de vulnerabilidade do Paciente.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que o Paciente denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 24-A
da Lei no 11.340/2006, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão da
MM. Juíza a quo, que decretou a prisão preventiva, pelo suposto descumprimento
das medidas protetivas de urgência fixadas. Menciona-se que a decretação de prisão
preventiva do Paciente é baseada exclusivamente na versão da suposta vítima, porém,
é de “conhecimento da autoridade coatora sobre a instabilidade da suposta vítima
que insiste em não manter as suas versões”. Salienta-se que a prisão preventiva é
medida desproporcional, eis que em caso de eventual condenação o Paciente será
punido no máximo em regime inicial semiaberto, considerando a pena prevista para o
crime que lhe é imputado e, diante da Recomendação no 62/2020 do CNJ, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219129-75.2020.8.26.0000 -Voto no 11.753
3
recomenda a prisão domiciliar às pessoas em cumprimento de pena em regime
semiaberto e aberto, bem como a Súmula Vinculante no 56, do C. STF.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
expedido contramandado de prisão em favor do Paciente. Subsidiariamente, pleiteia a
suspensão da ordem de prisão e/ou a concessão de prisão domiciliar, até julgamento
final deste writ (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida às fls. 79/80.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 84/91).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Narra a exordial acusatória:
“Consta do incluso inquérito policial que, em 17 de
agosto de 2020, por volta das 10h, na Rua George Salvaterra, no 1, Centro, nesta
cidade e comarca de Juquiá, JOCELINO DUARTE DOMINGUES, qualificado a fls.
03, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas
na Lei 11.340/2006 em favor da vítima Marlene Antunes de Jesus.
Segundo apurado, Marlene obteve em seu favor, nos
autos no 1500214-53.2020.8.26.0312, medidas protetivas proibindo: que o
denunciado se aproximasse dela em uma distância mínima de 100 metros, bem como
mantivesse contato com ela por qualquer meio, inclusive Whatsapp.
Conforme documentos de fls. 31, JOCELINO fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219129-75.2020.8.26.0000 -Voto no 11.753
4
devidamente intimado em 13 de julho de 2020. Entretanto, mesmo após a concessão
das medidas protetivas, o denunciado procurou contato com a vítima, encontrando-a
na rua. Na ocasião do descumprimento, JOCELINO proferiu ainda ameaças no
seguinte sentido 'Você vai voltar comigo ou não? Se não for voltar, você vai pagar
caro e quando estiver na frente da Juíza você vai se ferrar', além de xingá-la de
'vagabunda, mulher de vários homens, puta'.
Diante disso, a vítima evadiu-se do local, relatando o
ocorrido à Autoridade Policial.
Ante o exposto, denuncio JOCELINO DUARTE
DOMINGUES como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147, c/c art. 62,
f, do Código Penal, em concurso formal (art. 70, CP). Requeiro recebimento da
denúncia, citação do acusado e prosseguimento do feito pelo rito sumário, até final
condenação” (fls. 18/19 e aditamento de fls. 58 dos autos originários).
A denúncia foi recebida em 19/08/2020, ocasião em
que também foi decretada a prisão preventiva do Paciente (fls. 32/34, do processo de
origem).
Não houve o cumprimento do mandado de prisão
expedido a fls. 50/53, dos autos principais, em razão da não localização do Paciente,
estando, atualmente, em local incerto.
É o que consta dos autos.
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites
desse writ a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à capitulação
legal dos fatos, seja quanto a eventuais benefícios penais que poderão ser concedidos
em caso de eventual condenação. As matérias referentes ao mérito se reservam para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219129-75.2020.8.26.0000 -Voto no 11.753
5
devida apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de
eventual recurso de apelação.
Consigna-se que, nos termos do posicionamento
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T.,
RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,
verifico que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com
ofensa à sua liberdade individual.
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que
decretou a prisão prisão preventiva:
“(...) De fato, o pedido merece acolhimento. Pois bem,
no que concerne ao pedido de prisão a representação é
procedente.
Com
efeito,
estão
presentes
os
pressupostos e os requisitos para a decretação da
prisão preventiva, na forma do art. 312 e seguintes do
CPP. Pois bem narram os autos situação que envolveu
crime de violência domestica, sendo deferida medida
protetiva em favor da vitima MARLENE ANTUNES DE
JESUS. Lado outro, mesmo intimado, o ofensor
continue a manter os atos contra vitima, descumprindo
as medidas, sendo que a vitima narra diversos
episódios envolvendo violência ou grave ameaça,
relativos à sua pessoa ou entes familiares. Apesar dos
procedimentos investigatórios conterem tão somente o
relato isolado da vítima, deve-se atentar à riqueza de
detalhes em seus depoimentos, as inúmeras vezes que
compareceu perante aos órgãos policiais para relatar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219129-75.2020.8.26.0000 -Voto no 11.753
6
algum fato, bem como os antecedentes criminais de
JOCELINO, em especial seu comportamento agressivo
perante a ex-companheira, filha e genro, consoante
vem
sendo
apurado
nos
autos
no
1500087-18.2020.8.26.0312, como incurso no art. 24-A
da Lei 11.343/2006 e no art. 21 da Lei de
Contravenções Penais, razão pela qual já fora preso
preventivamente. Há nos autos prova da materialidade
delitiva, por conseguinte presente a prova da existência
do crime. Com efeito, não restam dúvidas quanto à
autoria. Resta evidenciado o fumus boni juris, tal como
o periculum in mora. É de se dizer que está presente
um dos fundamentos para o decreto de prisão
preventiva, qual seja, a necessidade de garantia da
ordem pública (art. 312 do CPP). Decerto, por
garantia da ordem pública deve ser entendida a
necessidade de se resguardar a sociedade de novas
práticas delitivas. Assim, sempre que o conjunto
probatório demonstrar que solto o réu poderá reiterar
condutas criminosas, o encarceramento cautelar se
revela imprescindível, como no caso em tela, em que
solto o agente poderá voltar-se novamente contra a
vítima com novas investidas. A jurisprudência confirma
a assertiva supra: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
LIBERDADE PROVISÓRIA. COMETIMENTO DE
VÁRIAS
AÇÕES
NA
REGIÃO.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO. O só
fato do paciente reiterar na prática de estelionato na
região, realizando várias ações típicas continuadas,
expõe o seu real desrespeito pela ordem pública e
suscita periculosidade capaz de fazer presumir as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219129-75.2020.8.26.0000 -Voto no 11.753
7
condições de que solto voltará a delinqüir, de modo a
inviabilizar a liberdade provisória, porque presentes as
condições do art. 312 do código de processo penal, a
justificar a prisão cautelar. Problema de saúde do
paciente - Direito à assistência assegurado ao
segregado provisório. A assistência à saúde do
segregado provisório é garantida na Lei de execuções
penais, de modo a afastar alegações de necessidade de
afastamento da prisão realizada para tal fim.
Preventiva
-
Presunção
de
inocência
-
Incompatibilidade
-
Inocorrência.
Inexiste
incompatibilidade entre o princípio da presunção de
inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo
esta ser decretada quando presentes os requisitos
autorizadores, estando caracterizada, portanto, sua
necessidade. Precedentes STF. Ordem denegada. (TJ-
MG;
HC
1.0000.08.479920-4/0001;
Guaxupé;
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Judimar Biber;
Julg. 09/09/2008; DJEMG 26/09/2008) CPP, art. 312
De outro tanto, vale anotar ainda que em que pese a
natureza do delito, a legislação processual penal
autoriza o decreto de prisão, quando a medida tem
escopo de fazer valer a força das medidas de proteção
já deferidas e não respeitadas pelo acusado. (art. 313,
III do CPP). Presentes, portanto, os requisitos
previstos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado
JOCELINO DUARTE DOMINGUES, qualificado
nos autos (fls. 32/34 dos autos principais).
Assim, provada a materialidade e havendo indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219129-75.2020.8.26.0000 -Voto no 11.753
8
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade em concreto do
crime em comento e, visando, principalmente, à garantia da ordem pública,
sobretudo em relação à possibilidade de violação à integridade física e
psicológica da vítima, decretou a prisão preventiva, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem
pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração
delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores
danos” (STF, HC 84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 15-2-2005, DJ de 3-6-2005, p. 48), além de
se caracterizar pelo perigo que o agente representa
para a sociedade. “A garantia da ordem pública é
representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas
quanto à visibilidade e transparência de políticas
públicas
de
persecução
criminal”
(STF,
HC
89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia da ordem pública deve lastrear-se na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a
terceira circunstância autorizadora, na ordem de
disposição do art. 312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias
a prova que deverá ser colhida na instrução do feito e
avaliada quando do julgamento do processo. Visa à
preservação
da
verdade
real,
ameaçada
por
comportamento do agente contrário a esse objetivo.
(...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência
1
Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006.
Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219129-75.2020.8.26.0000 -Voto no 11.753
9
ou grave ameaça contra a pessoa.
Desta feita, é evidente que as medidas cautelares
alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o
fato, observando-se, ademais, que o acusado, reincidente, possui 06 condenações
definitivas em seu desfavor, sem contar o fato de que ainda se encontrava
cumprindo pena quando da ocorrência dos fatos aqui apurados, demonstrando,
nitidamente, possuir uma periculosidade diferenciada, de modo que a sua
constrição é mesmo a medida correta na hipótese em apreço.
Mas não é só. Acresça-se a essas circunstâncias o fato
de o Paciente também se encontrar foragido, como se viu acima, justificando-se,
assim, a sua custódia preventiva, a fim de garantir a conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Referidas medidas alternativas só poderão ser aplicadas
quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente
caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de
inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da
prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os
meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional
(artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente
pode ser executada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não se confunde com a prisão
cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219129-75.2020.8.26.0000 -Voto no 11.753
10
natureza processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da
humanidade. Não impede, porém em absoluto, a
imposição de restrições ao direito do acusado antes do
final processo, exigindo apenas que essas sejam
necessárias e que não sejam prodigalizadas. Não
constitui um véu inibidor da apreensão da realidade
pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento
dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda
que em cognição sumária e provisória (STF, HC
101.979/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe 27-6-2012)”
(STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel. Min. Nilton Trisotto, j.
25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo
legal.
No mais, compulsando os autos, verifico que o Paciente
não se enquadra nas hipóteses de 'grupo de risco' indicadas na Recomendação no 62,
do CNJ, e nada foi trazido aos autos demonstrando que ele esteja em situação de
vulnerabilidade.
Neste ponto, importante ressaltar que se trata de
recomendação exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e
indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Ressalte-se que, por se tratar, exclusivamente, de
recomendações de medidas a serem consideradas pelos juízes com competência para
as fases de conhecimento e execução penal, não há, insisto, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219129-75.2020.8.26.0000 -Voto no 11.753
11
implicitamente, ordem para imediata colocação de custodiados em liberdade. Não foi
e nem poderia ser diminuída ou retirada competência dos respectivos magistrados
para avaliação individualizada, caso a caso, das pessoas privadas de liberdade em
condições de serem prontamente liberadas, diante de particular situação e da
pandemia de COVID-19. Em outras palavras, não se garantiu, ainda que
abstratamente, direito líquido e certo para imediata colocação em liberdade de todos
os custodiados.
Por fim, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal
Federal deixou de referendar a recomendação do Ministro Marco Aurélio, nos autos
da ADPF no 347/DF, prevalecendo o entendimento explanado no voto divergente
proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, segundo o qual “referendar a decisão
do ministro Marco Aurélio significaria a determinação de uma megaoperação dos
juízes de execução, numa espécie de mutirão carcerário”.
Assim sendo, não se verifica constrangimento ilegal a
ser sanado.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora